Tribunal: TJSP
Processo: 1004832-11.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. Autor que não produz provas de suas alegações. Descumprimento do artigo 373, I, do CPC. Ônus que não cumprido acarreta a improcedência da ação. Fraude realizada por terceiro com auxílio do autor que não atuou com as cautelas necessárias e informou seus dados bancários e confidenciais solicitados pelo fraudador. Defeito da prestação do serviço do banco não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. Autor que não produz provas de suas alegações. Descumprimento do artigo 373, I, do CPC. Ônus que não cumprido acarreta a improcedência da ação. Fraude realizada por terceiro com auxílio do autor que não atuou com as cautelas necessárias e informou seus dados bancários e confidenciais solicitados pelo fraudador. Defeito da prestação do serviço do banco não demonstrado. Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Sentença mantida. Recurso não provido.